Tribunal: STF
Processo: AI 144011
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
AÇÃO  RESCISÓRIA - VIOLÊNCIA  A LITERALIDADE DE  PRECEITO
DE LEI - PRESSUPOSTO.  DESCABE SEQUER COGITAR DA POSSIBILIDADE DE A
DECISÃO RESCINDENDA HAVER RESULTADO NA VIOLÊNCIA A LETRA DE LEI
QUANDO, AO PROLATA-LA,  O  ÓRGÃO  JULGADOR  NÃO  EMITE  JUÍZO  SOBRE
O TEMA VEICULADO.  COUBESSE A  PRESUNÇÃO,  O QUE  TRANSPARECE
IMPOSSIVEL, DEVERIA  GIRAR SOBRE A OBSERVANCIA DA ORDEM JURÍDICA E
NÃO SOBRE A OFENSA.  NO CASO, DIANTE DA CIRCUNSTANCIA DE, NA DECISÃO
IMPUGNADA MEDIANTE  O EXTRAORDINÁRIO, ASSENTAR-SE O DESCABIMENTO DO
EXAME DA MATÉRIA,  PORQUE  ESTRANHA  AO ACÓRDÃO  RESCINDENDO,  NÃO
HÁ COMO CONCLUIR-SE PELA VIOLÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL.